Tribunal: TJES
Processo: 5001344-60.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2021-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001344-60.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HDI SEGUROS S.A.
RECORRIDO: JAQUELINE APARECIDA DE FARIA NOBREGA
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Vistos.

Anulado o acórdão de ID 309386, passo à análise conjunta dos recursos inominados.

Tratam-se de recursos inominados em face de sentença de parcial procedência, vejamos:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da peça inicial para CONDENAR a requerida (HDI SEGUROS S.A) a PROCEDER o reparo do veículo da autora (JAQUELINE APARECIDA DE FARIA NOBREGA) observando as obrigações contraídas no instrumento contratual (ID nº 904654), tais como prazo, assistência através de carro reserva etc. Em relação ao dano extrapatrimonial, REJEITO o pleito autoral.

Inicialmente analiso o recurso de HDI SEGUROS S.A.

A recorrente alega a incompetência do juizado especial para julgar a presente demanda, ilegitimidade ativa e ausência de nexo de causalidade.

Afasto as preliminares, tendo em vista que nos autos se encontram presentes as provas necessárias para o deslinde da demanda e por ser a autora legítima para figurar no polo ativo, uma vez que é a contratante da apólice securitária, sendo seu esposo o proprietário do veículo sinistrado.

Quanto à alegação de ausência de nexo de causalidade, compulsando os autos verifico que a seguradora ora recorrente não exigiu vistoria prévia para formalizar o contrato de seguro do veículo, de logo, não há que se falar em perícia para apuração de danos anteriores.

Outrossim, não merece provimento o recurso de HDI SEGUROS S.A.

Passo à análise do recurso da autora, que pleiteia a condenação da seguradora em danos morais.

No caso em exame a parte autora logrou comprovar os fatos articulados na exordial, tendo em vista que o conjunto probatório colacionado aos autos demonstra a negativa da cobertura securitária, situação esta que gerou desassossego psicológico aquela, a qual contratou o referido seguro a fim de ter tranquilidade e não os problemas ocasionados.

Assim, comprovada a falha na prestação do serviço, a demandada deve ser responsabilizada, em razão da conduta abusiva na qual assumiu o risco de causar lesão à parte autora, mesmo os de ordem extrapatrimonial, daí ensejando o dever de indenizar.

O dano moral decorre do fato de a parte demandante ter sido privada do seu meio de locomoção por período superior ao razoavelmente admitido para o conserto do bem, medida abusiva resulta na violação ao dever de respeitar esta gama de direitos inerentes a cada ser humano. Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. SEGURO. DEMORA NO CONSERTO DE VEÍCULO. DANOS MATERIAIS. PERDAS E DANOS DEMONSTRADOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. 1. A parte autora logrou demonstrar a alegada demora na regulação do sinistro por parte da seguradora (art. 333, I do CPC). 2. Danos materiais relacionados ao conserto de pára-choque traseiro e perdas e danos relacionados ao uso de táxi evidenciados. 3. Danos morais. A negativa de cobertura e demora no conserto do automóvel, consideradas as peculiaridades do caso, extrapola o mero dissabor e justifica a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. 4. Valor majorado, considerado o grau de ofensa, as condições financeiras das partes e a culpa do ofensor. 5. Honorários. Embora se trate de demanda de pouca complexidade e de rápida tramitação, os honorários advocatícios devem ser fixados com base nos vetores insculpidos nos parágrafos 3º e 4° do art. 20 do CPC. Verba majorada. APELO DO AUTOR PROVIDO. APELO DA RÉ DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70057904161, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 25-03-2014)

Com relação ao valor a ser arbitrado a título de indenização por dano moral há que se levar em conta o princípio da proporcionalidade, bem como, as condições do ofendido e a capacidade econômica da empresa ofensora.

Portanto, a indenização deve ter um caráter preventivo, com o fito de a conduta danosa não voltar e se repetir, assim como punitivo, visando à reparação pelo dano sofrido. Não devendo, contudo, se transformar em objeto de enriquecimento ilícito devido à fixação de valor desproporcional para o caso concreto.

Dessa forma, levando em consideração as questões fáticas, a extensão do prejuízo, bem como a quantificação da conduta ilícita e capacidade econômica do ofensor, entendo que, no caso em concreto, a importância a título de danos morais merece ser fixada na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de acordo com os parâmetros precitados.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DE JAQUELINE APARECIDA DE FARIA NOBREBA para reformar a sentença e condenar HDI SEGUROS S.A ao pagamento do importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais

Ademais, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO AO RECURSO DE HDI SEGUROS S.A.

Deixo de condenar JAQUELINE APARECIDA DE FARIA NÓBREGA ante o resultado do julgamento e CONDENO HDI SEGUROS S.A ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.